Tribunal: STF
Processo: HC 204685
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em causa própria contra decisão proferida pelo Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem nos autos do HC 664.222/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03) (Doc. 2, fls. 74-84).
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, nos termos da seguinte ementa (Doc. 2, fl. 125):
    APELAÇÃO porte de armas de fogo com numeração suprimida e coletes balísticos. KAIO e CARLOS foram apontados como autores do roubo das armas. CARLOS ostensivamente portava arma quando da chegada dos policiais; KAIO foi visto pelo helicóptero “ÁGUIA” da PM, jogando arma no lago depois recuperada. Armas estavam em sacola na varanda da casa, visível para quem por ali passasse. Prova suficiente de autoria. Testemunha de defesa que nada presenciou, tão só havia pedido para GETULIO tomar conta do sítio. Provas oriundas dos Policiais Militares que identificaram as condutas dos apelantes. KAIO, irmão de pessoa morta em confronto com Policiais Militares dias antes. Prova suficiente de autoria. Art. 59, CP, as penas foram fundamentadas, individualizadas. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS. 
    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada (Doc. 2, fls. 188-190):
    Da leitura do acórdão e da sentença condenatória, extrai-se que a pena-base do crime imputado (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003) foi exasperada em 1/2 (1 ano e 6 meses), consolidada em 4 anos e 6 meses de reclusão, por o ora paciente ser portador de maus antecedentes e "em razão das circunstâncias da prisão. Os réus estavam sendo procurados pois articulavam ações contra policiais militares em represália à morte do irmão de um dos réus. Foram encontrados escondidos em local ermo, abandonado e de difícil acesso com duas pistolas com numeração suprimida, munições de diversos calibres e um colete balístico" (e-STJ fl. 80). 
    Dessarte, não se verifica o constrangimento ilegal alegado, pois foram apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade de duas circunstâncias judiciais (circunstâncias do crime e antecedentes criminais), e não constato desproporcionalidade na sanção, tal como fixada. 
    A propósito, cabe ressaltar que a dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Assim, não destoa o aresto recorrido da orientação jurisprudencial assente neste Tribunal Superior. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que Aumentar a pena porque os acusados foram encontrados “com duas pistolas com numeração suprimida, munições de diversos calibres e um colete balístico” é punir a mesmo fato por duas vezes.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que a pena-base seja fixada no patamar mínimo. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente